Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-67.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000677-67.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANGÉLICA RAULINO DOS SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICÍPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:
KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE LINEAR OU “EFEITO CASCATA” SOBRE DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
P
rofessora efetiva do Município de Ibicaraí, contra sentença que julgou improcedente pedido de diferenças salariais e indenização por dano moral, sob alegação de que o salário-base pago esteve abaixo do piso nacional do
M
agistério e de que as gratificações e progressões funcionais deveriam incidir sobre o piso reajustado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve pagamento de vencimento básico inferior ao piso salarial nacional do Magistério;
e
estabelecer se o reajuste anual do piso nacional deve repercutir de forma automática nas demais referências, níveis e progressões funcionais da carreira (“efeito cascata”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O piso salarial nacional do Magistério, previsto no art. 206 da CF e regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não abrangendo a remuneração global, nem implicando reajuste automático para os demais níveis e classes.

4. O STF, no julgamento da ADI 4.167/DF, fixou que o piso se refere ao vencimento inicial e não gera repercussão obrigatória sobre toda a carreira.

5. A análise de contracheques e fichas financeiras revela que, nos períodos reclamados, a remuneração básica da
A
utora superou o piso nacional vigente, afastando a alegação de pagamento a menor.

6. Inexistindo vencimento inferior ao piso, não há base legal para reflexos salariais, gratificações ou progressões decorrentes de suposto reajuste proporcional (“efeito cascata”).

7. Jurisprudência
corrobora
a impossibilidade de extensão automática do reajuste do piso para demais níveis da carreira.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 206; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167/DF, Plenário; STJ, REsp 1.426.210/RS (repetitivo); TJ/BA, AP nº 8000674-15.2018.8.05.0091, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 09/07/2025; TJ/BA, AP nº 8000704-50.2018.8.05.0091, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 17/02/2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº8000677-67.2018.8.05.0091,
n
a
qual
figuram como Recorrente
MARIA ANG
É
LICA RAULINO DOS SANTOS CUNHA
, sendo Recorrid
o o
MUNICÍPIO DE IBICARAÍ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.